Tribunal: TJMT
Processo: 1011554-44.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011554-44.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYRES RAVANELLO - CPF: 259.479.070-20 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº

1011554-44.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrido:
AYRES RAVANELLO
.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 52.500,00, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de transferência via PIX realizada após golpe praticado por terceiro que se passou por advogado e induziu o autor a autorizar a operação em seu próprio aplicativo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da instituição financeira por valores transferidos via PIX pelo próprio correntista, mediante validação com suas credenciais pessoais, após ter sido induzido em erro por terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que o recorrido realizou a transação utilizando seu próprio aplicativo bancário, com emprego de credenciais pessoais e intransferíveis, após contato telefônico de terceiro que se passou por advogado.

4.

Conclui-se que o fraudador apenas obteve êxito porque o próprio correntista forneceu informações e validou a operação, inexistindo indício de falha nos mecanismos de segurança do banco.

5.

Afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano, pois a transferência somente foi contestada após a efetivação da operação regularmente autorizada.

6.

Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

7.

Observa-se que a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT e de outros tribunais afasta a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de golpe do PIX ou fraudes similares quando inexistente falha na prestação do serviço e demonstrada a ruptura do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferência via PIX realizada e validada pelo próprio correntista com uso de suas credenciais pessoais, quando inexistente falha na prestação do serviço.

2.

A configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1041374-90.2023.8.11.0001, 2ª Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 15.04.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1006848-88.2023.8.11.0004, 3ª Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.04.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1000336-32.2021.8.26.0428, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJSP, Apelação n. 1.103.243-36.2020.8.26.0100, j. 06.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
“a) condeno

o réu a restituir a parte autora o valor de R$52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais); b) os valores a serem restituídos
,
deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso de cada parcela; e com juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da mesma data; e c) condeno o réu ao pagamento único ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.”

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A causa de pedir é constituída pela alegada falha na prestação de serviços, em razão da recorrente não ter adotado as providências necessárias para reaver o valor transferido por terceiro que teve acesso à conta bancária do recorrido.

Da narrativa dos fatos não se pode falar em responsabilidade do recorrente, mas sim em culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima. Isto porque trata-se de tentativa de golpe que vem sendo aplicado após o recorrido ter recebido ligação de terceiro que se passou por advogado e, mediante ardil, induziu-o a autorizar a operação, sendo que o recorrido, acreditando estar diante de interlocutor legítimo, forneceu informações e validou a transação em seu próprio aplicativo bancário, utilizando-se de suas credenciais pessoais e intransferíveis.

A transação bancária apenas foi contestada após o fraudador ter logrado êxito na transferência do valor.

Com isso, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, não há que se reconhecer a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PIX REALIZADO PELA PARTE RECLAMANTE – VÍTIMA DE GOLPE - NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE A PARTE RECLAMADA TENHA AGINDO COM NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(...)

(N.U 1041374-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO PIX E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1006848-88.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Em que pese o argumento de que o recorrente teria possibilitado a concretização do golpe, este não é subsistente pelo simples fato de que o fraudador apenas fez uso das informações repassadas pelo recorrido, e este facilitou o acesso de terceiro a sua conta bancária. Não há como transferir a responsabilidade à recorrente por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta do livre acesso à informação.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO, CONHECIDO COMO O GOLPE DA OLX PREJUÍZO SOFRIDO PELO COMPRADOR, O QUAL FICOU SEM A POSSE DO BEM, NÃO OBSTANTE TER TRANSFERIDO O VALOR EXISTENTE EM SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO ITAÚ PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO ESTELIONATÁRIO, EXISTENTE NO BANCO C6 EM NOME DE TERCEIRO - PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS DUAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE ALEGAÇÃO DE QUE PODERIAM TER OBSTADO EM TEMPO A CONCRETIZAÇÃO DO GOLPE E ESTORNADO O VALOR Á VÍTIMA IMPUTAÇÃO, AINDA, DE RESPONSABILIDADE AO BANCO CORRÉU C6 EM RAZÃO DE TER ABRIGADO A CONTA CORRENTE UTILIZADA NO GOLPE, CUJA ABERTURA TERIA SIDO FEITA DE FORMA IRREGULAR
DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ESPÉCIE DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS BANCÁRIOS QUE PUDESSEM SUSCITAR QUALQUER NEXO DE CAUSALIDADE COM O PREJUÍZO SOFRIDO PELO AUTOR
RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS. (TJSP – Apelação Cível n. 1000336-32.2021.8.26.0428, 32ª Câmara Cível da Seção de Direito Privado, Data do Julgamento: 30.04.2024)

Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais. Compra de veículo em leilão eletrônico. Estelionato praticado por terceiros. Demanda proposta pela vítima em face também da instituição financeira, recebedora do pagamento. Sentença de procedência. Autor vítima de estelionato. Alegação de responsabilidade objetiva do banco apelado. Ausência de vínculo causal. Recurso provido, com observação. Não há como imputar responsabilidade à instituição financeira no alegado prejuízo noticiado na inicial. O autor não adotou as cautelas devidas para realização do negócio, em anúncio veiculado pela “internet” para venda de veículo (leilão eletrônico), que reclama prudência, e fez transferência bancária na conta indicada pelo estelionatário. O banco recebedor em nada contribuiu pelos prejuízos suportados em razão do negócio malsucedido. O liame causal deve ser demonstrado com segurança, não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo o pedido de bloqueio posterior à liberação de numerário. Assim, a única solução possível é a improcedência da ação de indenização em face do banco (Apelação nº 1.103.243-36. 2020.8.26.0100, j. em 06/05/2021).

Dessa forma, na moldura fático-probatória, afasta-se a responsabilidade da recorrente ante a ruptura do nexo causal ocasionada por culpa de terceiro, o que impõe a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026